Tribunal: TJPA
Processo: 0804290-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804290-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DO
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP
.
NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CONSEQUENTE PRISÃO -PEDIDOS NÃO SUBMETIDOS AO MAGISTRADO de 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO.

É necessário que o magistrado
a quo
seja provocado a enfrentar previamente as alegadas irregularidades, tratando-se de requisito indispensável à discussão da matéria por meio de Habeas Corpus, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Verifica-se que até o momento das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não se encontra preso, bem como o Juízo monocrático afirma que não houve por parte da defesa, qualquer pedido de nulidade da citação editalícia do paciente perante aquele Juízo.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
EDUARDO SOUZA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0006286-24.2014.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente é acusado, em coautoria, de ceifar a vida da vítima Rafael Maia Martins em 16/03/2014. A denúncia fora oferecida e recebida em 06/09/2019, sendo determinada a citação dos acusados, que não foram encontrados, motivo pelo qual a autoridade coatora realizou a citação editalícia, que culminou com a decretação da prisão preventiva do paciente em 29/01/2021, “em razão de transcurso do prazo in albis da citação por edital”.

Suscita constrangimento ilegal, porque a citação editalícia não fora precedida de esgotamento das diligências necessárias para se localizar o paciente, como ofício ao TRE, Receita Federal e outros órgãos públicos, pois “citação por edital só é cabível, sob pena de nulidade, depois de esgotados os meios pessoais para encontrar-se o acusado.”.

Desta feita, “aferindo-se que, antes da citação por edital, não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do acusado, nem foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, reputo que a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional padece de vício insanável, devendo ser anulada, anulando-se também a suspensão do prazo prescricional.”.

Realça que o paciente sempre manteve o mesmo endereço constante do mandado de citação, “inclusive tendo recebido benefício previdenciário e vínculo formal em carteira de trabalho que atestam a permanência no mesmo endereço da única diligência de citação”.

Por tais razões, requer liminar para que se declare a nulidade absoluta dos atos posteriores à citação editalícia, expedindo-se o competente contramandado de prisão, com a devida reabertura de prazo para apresentação de resposta escrita à acusação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-45.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 47-49 ID nº 5145677), as quais foram prestadas às fls. 54-59 (ID nº 5193857).

Indeferi a liminar
(fls. 76 ID nº 5194681).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, sob pena de indevida supressão de instancia
(fls. 79-81 ID nº 5242119).

É o relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, constata-se que a pretensão trazida no bojo da impetração
não pode ser conhecida.

Requer o impetrante a concessão da ordem aduzindo nulidade da citação por edital, por supostamente não terem se esgotado todas as buscas no sentido de encontrar o endereço do paciente.

Extrai-se das informações do juízo coator que, no dia 16 de março de 2014, no município de Ananindeua, o paciente, fora partícipe em delito de homicídio, que ceifou a vida da vítima Rafael Maia Martins, mediante disparos de arma de fogo. Ressalta a peça acusatória que o executor imediato do delito foi o nacional Enildo Julian da Silva, tendo o paciente prestado apoio moral ao ilícito. Segundo a denúncia, a motivação do crime deu-se, supostamente, em razão de dívidas pretéritas, relacionadas ao tráfico de drogas, entre a vítima e os acusados. Relata também que,
A custódia cautelar do paciente fora determinada pela MM. Juíza, então respondendo por aquela vara, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, a garantia da aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução processual, eis que o paciente e demais corréus, encontravam-se em local incerto e não sabido e, citados por edital, transcorreu-se
in albiso
prazo sua manifestação.

Em informações, a autoridade coatora afirmou o trecho da fundamentação:

“(...) A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a segregação de um indivíduo até então considerado inocente, podendo esta medida trazer-lhe consequências irreversíveis, mormente se ao final do processo o réu for considerado inocente. Carrara via a prisão preventiva como uma imoralidade necessária que deveria responder as finalidades da justiça, visando impedir a fuga do réu; verdade, para obstar que o acusado atrapalhasse as investigações e por fim, a defesa pública, para impedir a ciertos fascinorosos que durante o processo continuem os ataques ao direito alheio. Todo ser humano, por mais racional e equilibrado que seja, é passível de cometer crimes, mas isso não significa necessariamente serem pessoas perigosas, incapazes de conviverem em sociedade. E é por estas e outras razões que o legislador foi sábio ao prever a liberdade provisória como regra e a custódia preventiva exceção, cabível tão somente nos casos expressos em lei. O artigo 312 do CPP diz: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa impedir que o agente impeça a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, forçando empoeirar o esforço investigativo da polícia judiciária e prejudicando a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, se esta for a medida de justiça no caso concreto. Os denunciados THEILOR BRUNO NASCIMENTO DE SOUZA, MIKE DONALD MENDONÇA MORAES e
EDUARDO SOUZA DA SILVA encontram-se em local incerto e não sabido, demonstrando que não possuem intenção alguma de colaborar com o andamento da ação penal. Saliento ainda que, diante do que fora demonstrado, bem como pelo fato de que os acusados não foram localizados para tomar conhecimento da ação penal a justiça move contra eles, se verifica que as medidas cautelares não se justificam para substituir a prisão preventiva, sendo a custódia cautelar a única medida para garantia dos requisitos de cautelaridade previsto na lei adjetiva penal
.

(...)

Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva dos acusados THEILO BRUNO NASCIMENTO DE SOUZA, brasileiro, paraense, nascido em 04/02/1996, filho de Jocilene Nascimento de Souza, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, MIKE DONALD MENDONÇA MORAES, brasileiro, paraense, nascido em 31/12/1988, filho de José Sonoa Moraes e Maria Mendonça Moraes, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO e EDUARDO SOUZA DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 23/09/1993, filho de Eduardo Brito da Silva e Eliane do Socorro Lima de Souza, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. Tendo em vista que o acusado não foi localizado no endereço fornecido na Denúncia e, expirado o prazo do Edital de Citação, ainda assim não se apresentou perante este Juízo, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do Artigo 366, do Código de Processo Penal. Por fim, com relação ao denunciado MAURICIO DA SILVA REIS, verifiquei que este foi devidamente citado e apresentou Resposta Escrita, entretanto, de acordo com a Portaria da Presidência nº 2411/2020 de 03/11/2020, que determinou a priorização de processos de réus presos, aguarde-se agendamento de nova data para audiência, após o retorno regular dos trabalhos. (...)”.

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que o até o momento das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não se encontra preso, bem como o Juízo monocrático afirma que não houve por parte da defesa, qualquer pedido de nulidade da citação editalícia do paciente perante aquele Juízo.

A função constitucional do habeas corpus é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Como se vê, o impetrante requer pela via do presente Habeas Corpus a nulidade da citação editalícia do paciente o que não se afigura possível, eis que descabe a apreciação meritória por meio da ação mandamental, quando ainda sequer houve decisão do juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS -CRIMES DE DANO E DE MOTIM DE PRESOS -CITAÇÃO POR EDITAL FRUSTRADA -DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FULCRO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CONSEQUENTE PRISÃO -PEDIDOS NÃO SUBMETIDOS AO MAGISTRADO PRIMEVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -NÃO CONHECIMENTO.
É necessário que o magistrado primevo seja provocado a enfrentar previamente as alegadas irregularidades, tratando-se de requisito indispensável à discussão da matéria por meio de Habeas Corpus, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância
.(TJ-MG -Relator: Anacleto Rodrigues, Julgamento: 05/05/0020, Publicação: 07/05/2020).Grifos nossos

Assim, pelo risco de incorrer em
supressão de instância, não há como acolher o pleito do impetrante de declarar nulo o Processo 0006286-24.2014.8.14.0006, desde o ato de citação impugnado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

não

conheço do
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2021